Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-48.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800152-48.2023.8.14.0000

REQUERENTE: RENATO REIS MENDONCA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
– ART. 121, §2°, II, III E VI, DO CP –

HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO

– 01)
PRELIMINAR
: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE LAUDO PERCIAL DE LOCAL DE CRIME – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – DESCABIMENTO – NULIDADE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO

– OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. A
arguição de nulidade, seja ela de caráter relativo ou absoluto, deve ser feita em momento oportuno e adequado, devendo ser demonstrado o prejuízo arguido pela parte que a alega. No caso, o requerente interpôs recurso de apelação, conhecido e improvido pela 1ª Turma de Direito Penal, postulando a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, afirmando que durante a sessão de julgamento o
parquet
repassou aos jurados, cópias da denúncia e da sentença de pronúncia, o que, teria causado desvantagem a defesa e, que lhe fosse concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso. Porém, não
postulou naquele momento a nulidade que agora pretende ver reconhecida em somente em sede de revisão criminal
, o que, é inviável, pois comprovadamente alcançada pelo instituto da preclusão consumativa. Precedentes colacionados.
Preliminar rejeitada
; 02)
MÉRITO:
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS

–

IMPOSSIBILIDADE
.
Impera, no âmbito do Tribunal do Júri, o princípio constitucional da soberania dos vereditos, conforme o disposto no art. 5°, XXXVIII, “c”, da CF/88, de modo que a decisão final do Conselho de Sentença não pode ser alterada ou anulada, senão quando verificado que o entendimento dos jurados estiver absolutamente dissociado da evidência dos autos, revelando-se incoerente e arbitrário, sem nenhum respaldo no conjunto probatório. Na espécie, a decisão tomada pelos jurados, encontra respaldo nas provas acostadas aos autos, tendo o Conselho de Sentença, reconhecido, por maioria de votos que o requerente foi o responsável pela morte de Marlice Cruz da Silva, encontrada com diversos ferimentos, que foram a causa de sua morte, agindo o acusado por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel, causando grande sofrimento à vítima, causando-lhe múltiplas lesões pelos corpo, praticando o crime com menosprezo e discriminação à condição de mulher. Por certo, busca o revisionando o reexame do contexto fático e probatório, analisado pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento pelo Júri, o que, se mostra inviável, pois a revisão criminal, ação constitucional de caráter autônomo, não pode ser utilizada como uma nova instância recursal. Precedentes colacionados;
03)
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
–
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça,
à unanimidade de votos,

em CONHECER da revisão criminal e julgá-la IMPROCEDENTE
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
RENATO REIS MENDONÇA
, devidamente representado por sua advogada habilitada nos autos, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado,

proferida pelo MM. Juízo de Direito Vara Criminal do Tribunal do Júri Comarca de Novo Repartimento, que o condenou nos autos do processo criminal nº

0006550-39.2018.8.14.0023, nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incisos II, III e VI, do CP, a pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos

de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial fechado e 80 (oitenta) dias-multa.

Em suas razões, pugna o revisionando, preliminarmente, pela declaração de nulidade do processo criminal, alegando, para tanto, ausência de prova da materialidade do crime, inexistindo nos autos, laudo técnico que entende imprescindível para a elucidação dos fatos tidos como criminosos, que trata especificamente da perícia de local de crime, o que, entende, viola o que determina o art. 158, do CPP.

Aduz o requerente que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, consignando, mais uma vez, que não existem provas concretas de materialidade e de autoria do crime de homicídio triplamente qualificado, uma vez que sua condenação foi lastreada apenas em depoimentos colhidos em sede policial. Logo, o
decisum
condenatório deve ser reparado, sendo absolvido das acusações que lhes foram impostas, por meio da presente ação revisional.

Por tais motivos, pugna pelo recebimento da ação revisional, para que seja absolvido das imputação criminosas a ele imputadas, com esteio no art. 386, incisos II, V e VII, do CPP.
Juntou os documentos eletrônicos de ID12306875 a 12307256.

Distribuídos os autos, determinei a intimação do requerente para que, no prazo legal, comprovasse o recolhimento das custas processuais.

A defesa juntou aos autos o pagamento custas, conforme documento de ID 12559738/ID 12559741.

A Procuradoria de Justiça, opinou pelo
não

conhecimento
da revisão criminal, mas sendo diverso o entendimento, que seja a ação julgada
improcedente.

É o relatório
.
À revisão
do Des.
Leonam
Gondim da
Cruz
Júnior.

VOTO

Pugna o requerente, em matéria preliminar, pela declaração de nulidade do processo criminal, por ausência de laudo pericial, pois alega que inexiste nos autos, laudo de perícia técnica de local de crime, logo, afirma que não resta comprovada a materialidade do crime. No mérito, aduz que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, pois ausentes provas de autoria e materialidade do crime de homicídio triplamente qualificado, razões penas quais, pugna por sua absolvição com fulcro no art. 386, incisos II, V e VII, do CPP.

Pois bem.

Inicialmente, transcrevo, em síntese, alguns fatos constantes dos autos, que resultaram na condenação do revisionando pelo crime de homicídio triplamente qualificado, após decisão do Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Novo Repartimento.

Consta dos autos, que no dia 12/07/2018, Vila de Pacajazinho, zona rural do munícipio de Novo Repartimento, que Renato Reis Mendonça, ora requerente, utilizando-se de arma branca, tipo “limatão”, instrumento utilizado para amolar corrente de motoserra, surpreendendo a vítima, sem lhe dar qualquer chance de defesa e modo cruel, ceifou a vida de Marlice Cruz da Silva, furando seus olhos, arrancando seus mamilos, raspando suas sobrancelhas, mordendo suas nádegas, deixando a vítima agonizar até a morte. Após o crime, o acusado se evadiu do distrito da culpa.

Extrai-se dos autos, que no dia do crime, o acusado chegou conduzido uma motocicleta, parado em um bar em que a vítima trabalhava. Ato contínuo, o réu começou a dançar com uma adolescente de prenome Elaine, que percebeu que em sua cintura havia uma arma branca, tipo “limatão”. Em seguida o acusado, avistou a vítima, que já conhecia e seu filho, e o réu chamou a ofendida para se deslocar em motocicleta, sem placa, até a residência de um senhor conhecido como “Chico do Rádio”.

De acordo com testemunhas, esta foi a última vez que a vítima foi vista com vida.

Com efeito, no local em que a vítima foi encontrada já sem vida, foram recuperados objetos pessoais do acusado, um par de luvas e uma carteira de cigarro, que com ele estavam no dia do crime, e foram reconhecidos pela adolescente Elaine.

01. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL: AUSÊNCIA DE LAUDO DE PERÍCIA DE LOCAL DE CRIME.

Pleiteia o revisionando, preliminarmente, pela declaração de nulidade da ação penal, alegando, neste ponto, ausência de prova da materialidade do crime, uma vez que não existe nos autos, laudo técnico que entende imprescindível para a elucidação do crime previsto no art. 121, §2°, II, III e IV, do CP, que diz respeito a perícia de local de crime, o que, entende, viola o que determina o art. 158, do CPP.

Adianto, desde já, que a preliminar suscitada em sede de revisão criminal deve ser rejeitada.

É sabido, que a arguição de nulidade, seja esta de caráter relativo ou absoluto,
deve ser feita em momento oportuno e adequado
, devendo ser demonstrado o prejuízo arguido pela parte que a alega, o que, não é o caso dos autos.

Compulsando os autos processuais,

observo

que

o requerente interpôs, após a prolação do édito condenatório,
recurso de apelação
(ID 12307252), requerendo, apenas, naquela oportunidade, a
anulação
do julgamento do Egrégio Tribunal do Júri, afirmando que durante a sessão de julgamento o
parquet
entregou aos jurados, cópias da denúncia e da sentença de pronúncia, o que, teria causado desvantagem a defesa e ainda, que lhe fosse concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso,
não postulando naquela ocasião a nulidade que agora pretende ver reconhecida em somente em sede de revisão criminal
, o que, entendo, se mostra inviável, pois comprovadamente alcançada pelo instituto da preclusão consumativa.

Aliás, nesse sentido, ressaltou o
custos legis
em seu judicioso parecer:
“Nesse aspecto, importante mensurar que qualquer irregularidade no procedimento investigativo, deveria ser argumentado no momento oportuno, inclusive, em recurso em sentido estrito, aquando da decisão de pronúncia, o que não foi feito pela defesa, que se mostrou inerte, incidindo no instituto da preclusão”
(ID 13727273.

Neste ponto, colaciono os seguintes julgados:

REVISÃO CRIMINAL.
CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
SENTENÇA FUNDADA EM RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE QUE DEIXOU DE SER ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO E NÃO PODE SER ACOLHIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL SOB PENA DE PRESTIGIAR A NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRELIMINAR REJEITADA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O REQUERENTE SUBTRAIU SEU VEÍCULO MEDIANTE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO E ACOMPANHADO DE UM COMPARSA. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE PERMITEM SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.
O requerente, quando ajuizou o pedido, não juntou aos autos a cópia do auto de reconhecimento, nem da resposta à acusação e, nas alegações finais e razões da apelação que estão incompletas,
não foi arguido o vício
.
Desse modo, não há como saber se a
nulidade do reconhecimento pessoal foi arguida no momento oportuno, o que impede o requerente de sustentá-la em sede de revisão criminal, sob pena de prestigiar a nulidade de algibeira
. Por isso, o reconhecimento do requerente, realizado no inquérito e ratificado em juízo, no caso dos autos, é prova válida para sustentar o édito condenatório.
2.
Há no processo elementos produzidos na instrução processual, especialmente o depoimento da vítima, que afirma que o requerente foi uma das pessoas que lhe apontou uma arma de fogo para subtrair seu veículo, razão pela qual existe suporte probatório para se manter a condenação.
3.
Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime. (TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0806784-90.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/01/2024).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA, EXÍGUO PRAZO ENTRE EDITAL DE INTIMAÇÃO E SESSÃO DE JULGAMENTO BEM COMO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE AFASTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. INCIDÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DIVERSAS TENTATIVAS DE ENCONTRAR O RÉU FORAGIDO, SEM ENDEREÇO CERTO. MÉRITO. ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOLO EVENTUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE CULPOSA. MERA REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS PELO JULGADOR ORIGINÁRIO. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. Inicialmente, o requerente almeja a declaração de nulidades por deficiência na defesa técnica, pelo exíguo prazo entre o edital de intimação e a sessão de julgamento, e pelo excesso de linguagem na decisão de pronúncia.
No caso, a Defesa foi silente em trazer à baila tais nulidades nos atos posteriores à instrução criminal, tais como alegações finais (fls. 240/243), sessão de julgamento ou contrarrazões do recurso apelatório, vindo a argui-las somente agora em sede de revisão criminal. Configura-se, portanto, a alegada "nulidade de algibeira", rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, e também o fenômeno da preclusão consumativa, não podendo o requerente se valer da própria desídia para alegar a suposta nulidade processual.
Vale citar o art. 565, do Código de Processo Penal, segundo o qual: "Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse." Ademais, declarar nulidade da intimação por edital do acusado quando este, ciente da existência do inquérito policial e da ação penal, não comunica mudança de domicílio e não mais é localizado no endereço constante nos autos, viola o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans e a disposição do artigo 565 do Código de Processo Penal. ( HC n. 538.378/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.) No mérito, a revisão criminal, com fulcro no art. 621, do Código de Processo Penal, só é possível quando considerada contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou apresentadas novas provas, que indiquem a inocência do réu ou circunstância que determinem ou autorizem a diminuição da pena. 3. A defesa limitou-se a buscar o reexame de questão já analisada no curso da ação penal, motivo pelo qual inviabiliza o conhecimento da presente ação. 4. Revisão criminal não conhecida. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora (TJCE - RVCR: 06215306620238060000 Tianguá, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Seção Criminal, Data de Publicação: 30/05/2023).

Por tais motivos,
rejeito
a
preliminar

arguida.

02) MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO POR DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS.

Aduz o requerente, que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, consignando que não existem provas de autoria e materialidade e de autoria do crime de homicídio triplamente qualificado. Logo, o
decisum
condenatório deve ser reparado, sendo ele absolvido das acusações que lhes foram impostas, por meio da presente ação revisional.

No entanto, analisando a tese apresentada pela defesa do requerente, entendo que a mesma não deve prosperar, uma vez que a condenação imposta ao revisionando pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Novo Repartimento, pelo crime de homicídio triplamente qualificado com pena definitiva fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, após decisão soberana do Conselho de Sentença, está lastreada a luz do conjunto probatório acostado aos autos da ação penal.

Por certo,
no âmbito do Tribunal do Júri, impera o princípio constitucional da soberania dos vereditos, conforme o disposto no art. 5°, XXXVIII, “c”, da CF/88, de modo que a decisão final do Conselho de Sentença não pode ser alterada ou anulada, senão quando verificado que o entendimento dos jurados estiver absolutamente dissociado da evidência dos autos, revelando-se incoerente e arbitrário, sem nenhum respaldo no conjunto probatório, o que, seguramente, não é o caso dos autos.

Com efeito, a decisão do Conselho de Sentença, encontra respaldo nos elementos probatórios dispostos nos autos, consubstanciado no Laudo n.° 2018.08.000298-TAN (ID 12307230) e de acordo com as provas testemunhais colhidas em plenário, quando foram inquiridas perante o corpo de jurados as testemunhas Caiki da Cruz da Silva Pereira e Carlos Eduardo da Silva Sousa, conforme descrito através da ata de julgamento acostada aos autos (ID 12307250).

O Conselho de Sentença, reconheceu por maioria de votos que o acusado, ora requerente, Renato Reis Mendonça, como o responsável pela morte de Marlice Cruz da Silva em 12/07/2018, encontrada com diversos ferimentos, que foram a causa de sua morte, agindo o acusado por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel, causando grande sofrimento à vítima, causando-lhe múltiplas lesões pelos corpo, praticando o crime com menosprezo e discriminação à condição de mulher.

Desta forma, entendo que o requerente busca o reexame do contexto fático e probatório, analisado pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento pelo Júri, o que, se mostra inviável na espécie, posto que a revisão criminal é ação constitucional de caráter autônomo, não se tratando, portanto, de uma nova instância recursal.

Assim, não há que se acolher o pleito absolutório por contrariedade à lei ou à evidência dos autos, pois o veredicto condenatório, está consubstanciado no contexto probatório existente nos autos.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL - HOMICIDIO E TENTATIVA DE HOMICIDIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO- DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - MERO REEXAME DAS PROVAS - IMPOSSIBILIDADE
.
É inadmissível, em revisão criminal, o reexame de matéria exaustivamente debatida, tanto em primeiro quanto em segundo grau, como se fora uma nova apelação, sem que novos elementos tenham sido produzidos, ou que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a reapreciação do acervo probatório é inviável, por atentar contra o princípio do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição.
(TJMG - Revisão Criminal: 0934820-80.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 19/02/2024, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 20/02/2024).

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – Pretensão de desconstituição do julgado, sob alegação de que a
DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS, A REDUÇÃO DA PENA BASE, O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU, AO MENOS, DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS -
JURADOS QUE OPTARAM POR FORMAR O CONVENCIMENTO PELA ALA DA PROVA QUE ENTENDERAM ISENTA E FRANCAMENTE INCRIMINADORA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE EM NADA SE MOSTRA INCOERENTE OU DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, INCLUSIVE NO TOCANTE ÀS QUALIFICADORAS – PRESENÇA DO DOLO HOMICIDA, DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELOS JURADOS, NÃO HAVENDO SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO
– Redimensionamento da pena, concurso de crimes e regime prisional que já foram objeto do v. Acórdão – Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inexistência dos requisitos legais constantes do rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal –
A ação revisional não pode funcionar como segunda apelação – Improcedência.
(TJSP - Revisão Criminal: 0005294-33.2023.8.26.0000 Campinas, Relator: Fernando Simão, Data de Julgamento: 22/02/2024, 4º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/02/2024).

Ante o exposto, pelas razões apresentadas neste voto e, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ação revisional e o
JULGANDO
improcedente a presente ação, nos termos lançados na fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/03/2024